Tribunal: TJMT
Processo: 1017399-21.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017399-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA - CPF: 204.267.551-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE/FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.”
(N.U 1009143-36.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Dano Moral nº 1017399-21.2020.8.11.0041, manejados em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., indeferiu a petição inicial, extinguindo a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em face do descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial com a juntada de documentos imprescindíveis para o deslinde do feito, abstendo-se de determinar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. (ID 174604864).

Em suas razões, de Id. 174604866, a parte apelante recorre alegando, em suma, que houve equívoco do julgador ao extinguir a ação, uma vez que inexiste motivo legal para embasar a exigência de apresentação da procuração atualizada.

Requer, deste modo, o provimento do recurso para que seja anulada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, com o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte apelante se insurge contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação declaratória de inexistência de débito consignado em folha de pagamento, sem resolução de mérito, por entender que a ora apelante não cumpriu a determinação judicial para emendar a inicial, colacionando aos autos documentos imprescindíveis para o deslinde do feito.

Irresignada, requer que a sentença seja cassada. Afirma que a exigência de apresentação da procuração atualizada não encontra fundamento legal.

Pois bem.

Em que pese o entendimento trilhado pelo d. magistrado
a quo
, é cediço que a procuração atualizada não se trata de documento indispensável à propositura da ação, não é requisito para propositura da ação, conforme preceitua os artigos 319 e 320 do CPC.

E, apesar de não constar expressamente da lei processual civilista a exigência de forma atualizada, o que tornaria aceitável a procuração apresentada, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso.

O caso concreto merece especial atenção. Explico.

Como bem ressaltado pelo juízo de origem, é possível verificar que a autora optou por mover várias ações semelhantes em face de diversas instituições financeiras,
in verbis
:

“Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Dano Moral ajuizada por Florentina de França Bobadilla em desfavor de Banco Itaú Consignado S/A.

Analisando detidamente os autos e em consulta ao sistema do PJe, observa-se que entre os meses de março/2020 e maio/2021 foram ajuizados 49 (quarenta e nove) processos em nome da parte autora em desfavor de instituições financeiras.

Nota-se que a parte autora declara possuir endereço em Cuiabá/MT, e o patrono, na petição inicial, declara endereço profissional em Iguatemi/MS e Sinop/MT e, na procuração acostada, declara endereço em Iguatemi/MS e Cuiabá/MT.

Importante, ainda, ressaltar que foi utilizada a mesma procuração para o ajuizamento de todas as ações da autora, outorgada na data de 05 de dezembro de 2019.”
(ID 174604851)

O entendimento perfilhado por esta c. Câmara é no sentido de que, para casos análogos, bastaria somente 1 (uma) ação para a satisfação da tutela pretendida, evitando-se com isso
o bis in idem
e a utilização da prerrogativa de acesso à justiça de forma inadequada.

Atendo ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, em análise ao sistema PJE, verifico que existem 49 (quarenta e nove) ações distribuídas em nome da apelante contra banco, sendo 15 (quinze) em face do mesmo banco, ora apelado.

É assente nesta Corte que tais condutas devem ser desestimuladas, não com o fito de impedir o acesso à justiça, mas o de velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Sabe-se que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187 do Código Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.”
(N.U 1001276-17.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) (grifo nosso)

Com efeito, dispõe o art. 17 do CPC, que para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade. O interesse processual é dado pela necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido, e adequação do pedido ao meio processual escolhido.

Desse modo, ao se optar pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia se discutir em uma só ação os débitos que se reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, resta evidenciado o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Assim, ainda que prescindivel a apresentação de procuração atualizada, o que tornaria impositiva a cassação da sentença, a extinção da ação por indeferimento da inicial deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA - ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES – RECURSO DESPROVIDO
.
Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(N.U 1009143-36.2021.8.11.0015, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de extinção do feito, contudo, por outros fundamentos.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023